Tribunal: TJSP
Processo: 1011303-27.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Produção antecipada de provas. Exibição de documento. Manifesta falta de interesse de agir, já que ausente prévia solicitação apta a ser respondida. Documentos privados solicitados em carta não assinada pela litigante e que apontava para envio endereço que nem era o dela. Documentos em poder da seguradora que em sua maioria eram cópias encaminhadas por ocasião do pedido administrativo e que nem

Ementa:
Produção antecipada de provas. Exibição de documento. Manifesta falta de interesse de agir, já que ausente prévia solicitação apta a ser respondida. Documentos privados solicitados em carta não assinada pela litigante e que apontava para envio endereço que nem era o dela. Documentos em poder da seguradora que em sua maioria eram cópias encaminhadas por ocasião do pedido administrativo e que nem impediu a autora de propor ação de cobrança contra a demandada e lá ter juntado parte dos documentos aqui pleiteados. Demandada que, ademais, oferecia canais de atendimento próprios para fornecimento de cópia do processo administrativo. Extinção do processo autorizada. Recurso provido.